Tribunal: TJES
Processo: 5000002-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cargos de Direção
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILDA MARIA REMYDIO e outros
AGRAVADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000002-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDA MARIA REMYDIO, MIGUEL ARCANGELO TESSAROLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude de Linhares que, nos autos da ação de improbidade, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão da agravante Ilda Maria Remydio do processo eletivo dos Conselheiros Tutelares de Linhares, o impedimento ou revogação de sua posse e a convocação do primeiro colocado na suplência.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que (i) o magistrado firmou-se exclusivamente em elementos de informação do inquérito, o que viola o art. 155, do CPP; (ii) os depoimentos considerados pelo juízo, além de serem contraditórios, foram prestados por pessoas interessadas no resultado do processo eleitoral, o que prejudica a sua admissibilidade; (iii) não há prova do ilícito, pois não houve apreensão de material de campanha, e as fotos não são conclusivas; e (iv) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares arquivou a denúncia por ausência de provas.

Decisão (evento 342880) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (evento 357631).

Contrarrazões no evento 363203.

Despacho (evento 596879) deferindo o requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de intimar a candidata Claudete Foeger Teodorico da Silva para, querendo, manifestar-se no presente recurso.

Manifestação no evento 696741.

Parecer do Ministério Público no evento 778171 pugnando pelo não conhecimento do recurso em relação ao agravante Miguel Arcangelo Tessarolo, por ilegitimidade ativa. E, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Manifestação do agravante no evento 798022.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de fevereiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000002-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDA MARIA REMYDIO, MIGUEL ARCANGELO TESSAROLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante Miguel Arcangelo Tessarolo

O Ministério Público suscitou a preliminar de ilegitimidade de Miguel Arcangelo Tessarolo para figurar no polo ativo do presente recurso, vez que a decisão agravada tão somente repercutiu na esfera jurídica de sua esposa, a agravante Ilda Maria Remydio.

Com efeito, a decisão determinou a suspensão de Ilda no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Linhares relativo ao mandato 2020/2023, sem impor qualquer consequência jurídica ao agravante Miguel, apesar de também ser um dos requeridos na ação de improbidade.

Da análise dos autos, tenho que, de fato, não há interesse recursal do agravante Miguel Arcangelo Tessarolo, considerando que a decisão agravada sequer lhe trouxe ou lhe trará prejuízo.

Nesse sentido, acolho a preliminar suscitada para, reconhecendo a ilegitimidade recursal, não conhecer do recurso em relação ao agravante Miguel Arcangelo Tessarolo.

É como voto.

Mérito

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação civil pública por atos de improbidade, relatando a prática de “boca de urna” por parte de Miguel Arcangelo Tessarolo em favor de sua esposa, a agravante Ilda Maria Remydio, que disputava uma vaga de Conselheira Tutelar de Município de Linhares.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender a agravante Ilda Maria Remydio do processo eletivo dos Conselheiros Tutelares de Linhares, impedir ou revogar a sua posse, bem como convocar o primeiro colocado na suplência.

Consta das razões recursais que (i) o magistrado firmou-se exclusivamente em elementos de informação do inquérito, o que viola o art. 155, do CPP; (ii) os depoimentos considerados pelo juízo, além de serem contraditórios, foram prestados por pessoas interessadas no resultado do processo eleitoral, o que prejudica a sua admissibilidade; (iii) não há prova do ilícito, pois não houve apreensão de material de campanha, e as fotos não são conclusivas; e (iv) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares arquivou a denúncia por ausência de provas.

Pois bem.

Em que pese tais alegações, o art. 155, do CPP, que dispõe que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, é aplicado apenas nas ações penais, o que não é o caso.

Ademais, sobretudo quando da apreciação do pedido de tutela de urgência, é possível que o magistrado utilize dos elementos constantes da petição inicial.

Com efeito, a própria agravante foi ouvida no inquérito, de modo que, com mais motivo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla de defesa.

Quanto aos argumentos de fragilidade dos depoimentos e interesse direto das testemunhas ouvidas, não vejo, neste momento, provas capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado em cognição sumária, principalmente porque tal análise demandaria dilação probatória.

Além disso, como destacou o magistrado de primeiro grau,
“embora uma das denunciantes posse ser diretamente beneficiada com o deferimento do pedido liminar, [...], o processo não está amparado apenas em sua denúncia.”
.

Nesse passo, observo que o magistrado utilizou dos elementos constantes dos autos para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, sendo desnecessário, naquele momento processual, outras provas.

Por fim, o fato de o processo ter sido arquivado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares por ausência de provas, não interfere nas esferas civil e penal.

Com base no exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Ilda Maria Remydio.

É como voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BOCA DE URNA. CANDIDATA ELEITA AFASTADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. 1.
não há interesse recursal do agravante
Miguel,
considerando que a decisão agravada sequer lhe trouxe ou lhe trará prejuízo.
2.

O
art. 155, do CPP, que dispõe que o juiz não poderá fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, é aplicado apenas nas ações penais, o que não é o caso.
3.

Ademais,
sobretudo quando da apreciação do pedido de tutela de urgência, é possível que o magistrado utilize dos elementos
constantes da petição inicial.
4.

Quanto aos argumentos de fragilidade dos depoimentos e interesse direto das testemunhas ouvidas, não vejo, neste momento, provas capazes de
infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado em cognição sumária, principalmente porque tal análise demandaria dilação probatória.
5.
Por fim, o fato de o processo ter sido arquivado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares
por ausência de provas, não interfere n
as
esferas
civil e penal.
6.
Recurso improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso em relação ao agravante Miguel e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. relator.